Tribunal: TJDFT
Processo: 0746234-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. NÃO CABIMENTO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. RELATIVIDADE. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AUSÊNCIA DE CAUTELA. NEXO CAUSAL ENTRE OS PROBLEMAS APRESENTADOS E SINISTRO PRÉVIO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, INCISO I, DO CPC.
1. A concessão da gratuidade de justiça encontra-se devidamente normatizada entre os arts. 98 e 102, do CPC. Tendo a parte cumprido com o disposto no art. 98, do CPC, deve lhe ser concedida a gratuidade judiciária, ressalvado os efeitos ex nunc.
2. A inversão do ônus da prova não decorre automaticamente da existência de relação de consumo, mas sim de convencimento do magistrado acerca da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações. Se não se vislumbra situação de fragilidade entre o consumidor e o fornecedor no tocante à possibilidade de produção da prova, inviável a concessão desse benefício processual.
3. A presunção de veracidade dos fatos que emerge da revelia não é absoluta, podendo ser afastada quando os elementos de prova constantes dos autos autorizarem a conclusão de que os fatos ocorreram de forma diversa. Além disso, admitir que os fatos ocorreram da forma como narrados na petição inicial não implica reconhecer que as consequências jurídicas deles advindas são idênticas às pretendidas.
4. Incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
5. Ausente comprovação de que houve omissão do vendedor quanto à existência de sinistro prévio, bem como ausente o nexo de causalidade entre os problemas apresentados no veículo e o referido sinistro, deve o comprador arcar com os prejuízos advindos da sua falta de cautela.
6. Apelo não provido.